Tribunal: TJDFT
Processo: 0777876-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AFRONTA A COISA JULGADA NÃO COMPROVADA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento de multa, na quantia equivalente a 9% do valor da causa, por litigância de má-fé.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de débitos vinculados aos fatos narrados na inicial, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação do banco réu a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgão de proteção ao crédito em razão de dívida no valor de R$ 1.474,00. Alegou que não possuiu qualquer relação jurídica vigente com o banco réu que justifique a existência da dívida. Discorreu que o réu adotou conduta abusiva e ilícita e que houve defeito na prestação do serviço, diante da cobrança indevida. Sustentou que suportou ofensas morais, em razão da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68793898). Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de violação a coisa julgada material, sob o fundamento de que a presente demanda possui os mesmos elementos processuais de ação ordinária julgada perante a 7a Vara do Juizado Especial da Comarca de Campo Grande e prejudicial de prescrição, sob a alegação de que o negócio jurídico foi realizado em 11/05/2016 e já passado o prazo prescricional de 5 anos. Suscitou prejudicial de decadência para anulação do negócio jurídico.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de ofensa a coisa julgada, na ocorrência de decadência ou prescrição do direito de ajuizamento de ação de reparação de danos, na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e na regularidade da aplicação da multa por litigância de má-fé. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que demonstrou a inexistência de relação jurídica válida que pudesse fundamentar a cobrança. Argumentou que não há comprovação de que o contrato foi celebrado de forma regular e com a devida ciência do recorrente. Discorreu que o recorrido reconheceu que o contrato no 6008693 está regularizado e não existem registros negativos em nome do recorrente. Destacou que o banco adotou conduta negligente em manter a negativação ativa até a reclamação junto ao BACEN. Defendeu que a dívida foi reconhecida quitada, devendo ser declarada a inexistência do débito. Pontuou que jamais reconheceu a validade do débito que ensejou a inscrição nos órgão de proteção ao crédito. Esclareceu que o recorrido não comprovou a regularidade da contratação do serviço que originou o alegado débito. Sustentou que suportou ofensas morais, em razão da inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Afirmou que o recorrido agiu em desacordo com a boa-fé objetiva, bem como que não demonstrou a ciência inequívoca do recorrente quanto à contratação. Aduziu a necessidade de cancelamento do registro no SCR/BACEN. Defendeu que o exercício do direito de ação não configura má-fé processual e que a aplicação da litigância de má-fé requer a comprovação de dolo. Requereu a procedência dos pedidos e a exclusão da multa por litigância de má-fé.
5. Por ocasião da inicial, o recorrente/requerente pugnou pela declaração de inexistência de débito e reparação de danos morais, por inexistência de relação jurídica entre as partes e inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O pedido posterior de cancelamento de registro no SCR/BACEN configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pela preclusão. Não conhecido o recurso no que tange ao pleito apontado.
6. Preliminar e violação da coisa julgada. Conforme destacado na sentença de origem, a hipótese em exame, a pretensão do autor de reparação de danos morais tem por fundamento a inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A ação no 0813848-79.2021.8.07.0016 diz respeito a pleitos de reparação material e moral, sob a alegação de nulidade da contratação e descontos indevidos. Logo, ainda que as duas ações tratem de pedido de reparação de danos, a causa de pedir da presente demanda é diversa, inexistindo violação à coisa julgada. Preliminar rejeitada.
7. Decadência e prescrição. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço, iniciando a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Versando os autos sobre relação jurídica de trato sucessivo, o marco inicial de fluência do prazo prescricional se inicia após o vencimento da última parcela do contrato. A inscrição nos órgão de proteção ao crédito decorre de parcela vencida em 02/03/2023, portanto não resta configurada a prescrição do direito do autor. Em relação à decadência, o autor não pretende a declaração de nulidade da contratação por vício de vontade não se aplicando o prazo estabelecido no art. 178 do Código Civil. Prejudiciais de mérito afastadas.
8. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
9. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade.
10. No caso, não restou comprovado que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ocorreu de forma indevida, sobretudo na medida em que o banco recorrido comprovou a existência de negocio jurídico válido firmado entre as partes, contrato no 6008693 (ID 68241590), o qual originou a inscrição da dívida no valor de R$ 1.474,00 (ID 68241574). A validade, a regularidade e o conhecimento do recorrente acerca dos termos contratuais foram objeto da ação no 0813848-79.2021.8.07.0016, na qual foi proferida sentença reconhecendo a inexistência de mácula sobre o negócio jurídico firmado entre as partes (ID 68241593). Embora o banco tenha emitido carta datada de 19/12/2024, reconhecendo a regularização do atraso e de que o contrato se encontra atualmente sem saldo devedor, o recorrido não juntou qualquer documento capaz de comprovar que a parcela com vencimento em 02/03/2023 se encontrava quitada antes da inscrição nos órgão de proteção ao crédito e que tal anotação tenha sido realizada de forma indevida. Logo, não restou evidenciada nos autos as alegadas condutas ilícitas do recorrido ou a existência de inscrição indevida do nome do autor nos órgão de proteção ao crédito.
11. Assim, ante a ausência de falha na prestação de serviço, incabível a declaração de inexistência de débito ou a condenação do requerido a reparação dos alegados danos morais.
12. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
13. No presente caso, o recorrente tinha plena ciência da existência e da regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes, sobretudo diante da sentença proferida nos autos no 0813848-79.2021.8.07.0016, a qual transitou em julgado em 02/05/2018 (ID 68241591). Logo, a conduta do autor de afirmar que não existia relação jurídica válida que pudesse fundamentar a cobrança ou que não há comprovação de que o contrato foi celebrado de forma regular e com a devida ciência do recorrente contraria a verdade dos fatos e busca induzir o juízo ao erro, quando a realidade processual demonstra o contrário. Acertada a análise do Juízo de origem, diante da comprovação de que a pretensão do autor de alegar a inexistência de negócio jurídico se mostra contrária a fato incontroverso e configura a utilização do processo com objetivo ilegal, além da provocação de incidente manifestamente infundado e a atuação de modo temerário, em clara afronta ao artigo 80, incisos I, II, III, V e VI do CPC. Mantida a aplicação de multa por litigância de má-fé. O valor da multa arbitrado é adequado e proporcional ao caso. Sentença mantida.
14. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar e prejudiciais de mérito rejeitadas. No mérito, não provido.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.